Tribunal: TJES
Processo: 5003790-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003790-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIVELINO FEITANI

AGRAVADO: RENATO PEREIRA FARIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO E AÇÃO ANULATÓRIA NÃO OBSTAM A POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/1997, contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que indeferiu pedido liminar de imissão na posse em ação possessória. O Agravante alega ser legítimo proprietário do imóvel rural objeto da matrícula nº 9.892, registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, e sustenta que a negativa da posse compromete o cumprimento de exigências administrativas, como o georreferenciamento, e desconsidera o direito assegurado pelo art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o arrematante de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão liminar na posse mesmo diante da ausência de georreferenciamento e de ação anulatória em trâmite; e (ii) analisar se eventuais irregularidades formais no procedimento de leilão podem impedir o exercício do direito à posse pelo adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão liminar na posse deve ser concedida ao arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, desde que comprovada a consolidação da propriedade e a aquisição nos termos legais, conforme prevê o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, norma de caráter cogente.

A exigência de georreferenciamento não pode ser utilizada para obstar a posse, pois o levantamento topográfico depende do acesso físico ao imóvel, sendo a posse condição necessária para o cumprimento dessa exigência administrativa.

A decisão de primeiro grau incorre em erro ao considerar divergência de metragem baseada em matrícula distinta da do imóvel arrematado, sendo incontroverso que o Agravante requereu imissão apenas sobre a área constante da matrícula nº 9.892.

Alegações de nulidade no procedimento de leilão, como ausência de renegociação da dívida ou inobservância de formalidades, devem ser discutidas em ação própria contra o credor fiduciário (instituição financeira), e não podem ser opostas ao terceiro adquirente de boa-fé.

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a existência de ação anulatória não impede, por si só, a concessão da posse ao arrematante, tampouco justifica a suspensão da ação de imissão.

Verifica-se periculum in mora inverso, pois o Agravante é privado do uso do bem, apesar de estar arcando com tributos e encargos, enquanto os ocupantes permanecem no imóvel sem contraprestação, configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, uma vez comprovada a consolidação da propriedade e a regularidade da aquisição, tem direito à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

A exigência de georreferenciamento não impede a imissão na posse, pois sua realização depende do exercício da posse pelo adquirente.

Eventuais vícios no procedimento de leilão não podem ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé e devem ser discutidos exclusivamente em ação própria contra o credor fiduciário.

A existência de ação anulatória não tem o condão de suspender o direito possessório do arrematante, salvo se houver decisão judicial com eficácia suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CC, art. 1.245; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 24.06.2019; TJES, AI 035189004100, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04.12.2018; TJPR, AgInstr 0075717-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003790-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RIVELINO FEITANI

AGRAVADOS:
RENATO PEREIRA FARIA E EVA PRATTI PEREIRA FARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 62756039 - processo referência, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse – processo n.º 5009955-87.2024.8.08.0047 – indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Autor, ora Agravante.

Nas razões de recurso (id 1263964) o Agravante alega, em síntese, que
(1)
é o legítimo proprietário do imóvel;
(2)
adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial, nos moldes da Lei 9.514/97;
(3)
a decisão de primeira instância, ao indeferir o pedido liminar, incorreu em equívocos na análise dos documentos comprobatórios juntados à inicial, bem como não considerou a legislação cabível ao caso.

O Agravante destaca que o imóvel está devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, sob a matrícula nº 9.892, e que a pendência de georreferenciamento e certificação junto ao INCRA não impede a sua imissão na posse, uma vez que tal procedimento só pode ser realizado após a sua entrada no imóvel. Afirma que tentou realizar o georreferenciamento de forma pacífica, mas foi impedido pelos agravados, que ocupam o imóvel e proferiram ameaças.

Sustenta, ainda, que o Juízo
a quo
se confundiu ao analisar os documentos acostados à inicial, pois o documento de ID nº 56860943 não se refere à matrícula do imóvel arrematado, mas sim ao imóvel vizinho, pertencente aos Agravados. Alega que não há divergência na metragem do imóvel arrematado e o que consta na matrícula nº 9.892, o que justifica a sua imediata imissão na posse.

O Agravante argumenta que a Lei 9.514/97, em seu artigo 30, impõe a reintegração de posse, liminarmente, para os adquirentes do imóvel por força de leilão público, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

A controvérsia do presente recurso reside em verificar se o Agravante, na condição de arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, possui o direito à imissão liminar na posse, mesmo diante das pendências administrativas apontadas pelo juízo de primeiro grau e das alegações de irregularidade do leilão feitas pelos Agravados.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão liminar que antecipou os efeitos da
tutela recursal
deve ser confirmada, e o recurso, provido em seu mérito.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido liminar com base em três fundamentos principais: (1) a pendência de registro do imóvel devido à necessidade de georreferenciamento;
(2)
uma suposta divergência na metragem do imóvel baseada em análise de matrículas distintas; e
(3)
a ausência de perigo de dano irreversível ao autor.

Contudo, tais fundamentos não se sustentam.

Primeiramente, no que tange à necessidade de georreferenciamento, o Agravante demonstrou de forma convincente que a posse do imóvel é, na prática, um pressuposto para a realização do levantamento topográfico necessário. Ao negar a imissão na posse com base nesse argumento, o juízo de origem cria um ciclo vicioso, no qual o Agravante não pode registrar o bem por não ter a posse e não pode ter a posse por não ter o registro finalizado, o que se mostra desarrazoado. A imissão na posse é o meio pelo qual o arrematante poderá cumprir as exigências registrais.

Em segundo lugar, restou claro o equívoco do juízo
a quo
ao analisar os documentos. A suposta divergência de metragem decorreu da comparação entre a matrícula do imóvel arrematado (nº 9.892) e a de um imóvel vizinho (nº 16.585), que também pertence aos Agravados. A pretensão do Agravante, contudo, recai exclusivamente sobre o imóvel de Matrícula nº 9.892, conforme adquirido em leilão, e a ordem de imissão deve se ater estritamente a seus limites.

O ponto da questão, entretanto, é a aplicação do artigo 30 da Lei nº 9.514/1997, que rege o procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que
será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias
, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A norma é cogente e não deixa margem para discricionariedade judicial. Uma vez comprovada a aquisição do imóvel em leilão extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, a imissão liminar na posse é
um direito do arrematante
.

No caso dos autos, como já salientado na decisão liminar do presente recurso, o Agravante apresentou todos os documentos que comprovam a arrematação, o pagamento do preço, a quitação e a escritura pública de compra e venda.

As alegações dos Agravados sobre supostas nulidades no procedimento do leilão, como a ausência de oportunidade de renegociação ou a inobservância do meio menos gravoso, devem ser discutidas em ação própria contra a instituição financeira credora (BANDES).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais vícios na execução extrajudicial não são oponíveis ao terceiro arrematante de boa-fé, resolvendo-se a questão em perdas e danos contra o credor. A existência de uma ação anulatória, por si só, não tem o condão de suspender o direito à posse do adquirente.

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação de imissão de posse e determinou o despejo coercitivo da parte agravante. Os agravados alegam preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e intempestividade recursal. No mérito, discute-se a possibilidade de suspensão do processo de origem em razão de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegação de ausência de dialeticidade; (ii) analisar a tempestividade do agravo de instrumento quanto à decisão que confirmou a imissão na posse; e (iii) determinar se a ação de imissão na posse deve ser suspensa diante da pendência de julgamento de ação anulatória do registro de consolidação de propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, evidenciando a congruência lógica necessária para o seu conhecimento. [...]. Preliminar acolhida parcialmente.
A ação de imissão na posse não deve ser suspensa, pois a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial confere ao adquirente o direito de ser imitido na posse, conforme o artigo 1.245 do Código Civil. A validade do título de propriedade não pode ser discutida na ação possessória, devendo eventuais nulidades do procedimento de arrematação ser alegadas em ação própria contra a instituição financeira responsável. O direito de propriedade é protegido constitucionalmente (art. 5º, XXII, da CF/1988), e a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que a mera existência de ação anulatória contra terceiro não impede a imissão do arrematante na posse do imóvel
. O periculum in mora inverso está configurado, pois a demora na imissão na posse pode acarretar prejuízos ao proprietário legítimo, que permanece responsável por tributos e encargos condominiais sem poder usufruir do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida para ser admitido, sendo insuficiente a mera reprodução de argumentos anteriores. O prazo para recorrer inicia-se a partir da primeira decisão que impõe gravame à parte, não sendo reaberto por pedido de reconsideração ou pela confirmação da decisão em momento posterior.
O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, e a pendência de ação anulatória contra terceiro não impede a execução da posse
. A suspensão da ação possessória é incabível quando ausente tutela provisória na ação anulatória, pois a imissão do arrematante na posse do bem decorre do registro da aquisição e da inexistência de posse legítima por parte do ocupante. O periculum in mora inverso justifica a concessão da posse ao adquirente do imóvel, considerando os prejuízos decorrentes da demora na fruição do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.245; CPC, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 07.11.2017; TJES, AI 035189004100, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, T3, j. 04.12.2018. (Agravo de Instrumento - 5000278-43.2025.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data:
03/Jun/2025
).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação anulatória do leilão impede a concessão da imissão na posse ao arrematante; e (ii) avaliar se o padrão econômico da agravada pode justificar a suspensão da imissão na posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...]. 4.
O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé
. 5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2.
A regularidade do procedimento de leilão e a boa-fé da arrematação afastam a possibilidade de suspensão da posse em favor do adquirente
. 3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1422337-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.6.2019; TJPR, AgInstr 0075717-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 26.04.2023; TJSP, AC 1003117-65.2020.8.26.0362, Relª Desª Maria do Carmo Honório, julgado em 07.10.2021; TJMS, AI 1400281-58.2023.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 06.03.2023. (Agravo de Instrumento - 5006482-40.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data:
17/Dec/2024
).

Por fim, o perigo de dano ao Agravante é evidente. Ele adquiriu um bem, cumpriu com suas obrigações financeiras e está sendo indevidamente privado de exercer os direitos inerentes à propriedade, como usar, gozar e dispor do imóvel. Ao mesmo tempo, é responsável pelos tributos e taxas incidentes sobre a propriedade, enquanto os Agravados permanecem na posse sem qualquer contraprestação, em manifesto locupletamento ilícito.

Portanto, presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na prova da propriedade e na legislação aplicável, e o perigo de dano decorrente da privação do uso do bem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, conheço do presente recurso e dou a ele provimento,
confirmando a tutela recursal anteriormente deferida
e determinando a imediata imissão do Agravante, RIVELINO FEITANI, na posse do imóvel de Matrícula nº 9.892 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, descrito como imóvel rural situado no lugar denominado Córrego Seco e Queira Deus, distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, com área de 375.587,15 m2.

Em tempo, julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado no id 13353192.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.